Tribunal: TJPA
Processo: 0810252-04.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810252-04.2019.8.14.0000
RECORRENTE: O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS

PROCURADOR: LIDIANE BRAGA CORREA

RECORRIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS-PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DE NORMAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM VIGOR HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DIFÍCIL REPARAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de questionamento da constitucionalidade dos artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 da Lei Orgânica do Município de Óbidos alterada por Lei Municipal promulgada em 30.11.2015, por vício de iniciativa.

2. No caso, o transcurso do lapso temporal, desde o início da vigência da norma cuja constitucionalidade é suscitada, constitui indício relevante da inexistência do requisito do dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar o indeferimento da medida liminar perseguida. Precedentes do STF.

3. Na situação analisada, constata-se que os dispositivos impugnados estão em vigor há mais de 5 (cinco) anos, posto que a lei que os criou data do ano de 2015, enquanto que a presente ação foi proposta em 28/11/2019, de tal sorte que se foi possível aguardar período tão longo para o seu ajuizamento, é porque não há perigo na demora que fundamente o deferimento cautelar pretendido.

4. Medida cautelar indeferida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará indeferir a suspensão dos efeitos dos artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 da Lei Orgânica do Município de Óbidos, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada aos 09 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar, movida por Francisco José Alfaia de Barros, Prefeito Municipal de Óbidos, com o escopo de impugnar o teor dos artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 da Lei Orgânica do Município de Óbidos alterada por Lei Municipal promulgada em 30.11.2015 (Id. 2505735 e Id. 2505738).

Em suas razões (Id. 2505721), o autor argumentou acerca da inconstitucionalidade por vício de iniciativa da lei em debate, afirmando que o processo legislativo observado na feitura da legislação ora combatida violaria o artigo 105, II, alíneas “b” e “e” da Constituição do Estado do Pará.

Aduziu que as leis que tratam de servidores públicos e o respectivo regime jurídico são de iniciativa privativa do chefe do executivo.

Narrou que, em 30.11.2015, a Câmara Municipal de Óbidos, por sua iniciativa, e sem participação do Executivo Municipal, através de emenda à Lei Orgânica do Município de Óbidos, criou diversos direitos aos servidores públicos daquela municipalidade.

Disse que o Capítulo IV, destinado a direitos dos servidores, especificamente os artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129, com todos os seus incisos e parágrafos, são formalmente inconstitucionais, por vício de iniciativa, ante a violação do disposto no artigo 105, II, alíneas “b” e “e” da Constituição do Estado do Pará e no artigo 61, § 1º, II, alínea “c”, da Constituição Federal.

Afirmou restar claro que, nesse contexto, a emenda à Lei Orgânica, de 31.11.2015, cujo pedido se deu por iniciativa do poder legislativo municipal, invadiu a competência do Poder Executivo Municipal.

Citou legislação e jurisprudência que entende embasar os fundamentos que alegou.

Ressaltou ainda que a norma impugnada apresenta outro vício de iniciativa que, segundo o requerente, se verifica no fato de ter criado e/ou aumentado despesa para o Município, estabelecendo direitos aos servidores municipais.

Argumentou que, de acordo com o artigo 105 da Constituição do Estado do Pará e o artigo 165 da CF/88, qualquer lei municipal que represente aumento de despesa para o Município deverá ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo certo que qualquer despesa deve ser incluída na Lei Orçamentária a ser elaborada nos moldes do referido art. 105 da Constituição Estadual.

Disse não haver dúvidas de que a norma impugnada impõe obrigações com impactos financeiros para a Administração Pública local sem, contudo, haver a correspondente indicação da fonte de receita.

Discorreu sobre a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Requereu a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da integralidade do Capítulo IV da emenda à Lei Orgânica do Município de Óbidos até decisão final.

Em despacho (Id. 2523186) determinei a emenda à petição inicial, o que foi devidamente cumprido.

Em decisão constante do Id. 2580015 determinei a notificação da Câmara Municipal de Óbidos, do Procurador-Geral do Município e do Ministério Público com assento neste grau para fins de manifestação.

A Câmara Municipal de Óbidos se manifestou no evento sob o Id. 2886277 afirmando que inexiste qualquer óbice à condução do processo legislativo de emenda à Lei Orgânica pelos vereadores e que não há vício de iniciativa concernente à Emenda nº 04/2015 feita à LOM de Óbidos, manifestando-se pela improcedência da ADI proposta.

O Ministério Público com assento neste grau em manifestação constante no Id. 3350108, pronunciou-se pela procedência do pedido, visto que os artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 da Lei Orgânica do Município de Óbidos apresentam vício de iniciativa, com base no art. 61, § 1º, II, “a”, da CF/88, devendo serem declarados inconstitucionais.

É o relato do necessário.

Passo a deliberar sobre o pedido liminar formulado na exordial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direita de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161, I, “l”.

Dentre os legitimados para propositura desta ação consta expressamente o Prefeito (art. 162, VIII, da Constituição do Estado do Pará).

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo à análise do pedido liminar.

DA LIMINAR REQUERIDA NA PRESENTE ADIN.

É cediço que o objeto principal da Ação Direta de Inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico de lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a mencionada demanda presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF)
2
e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Com o pleito de medida cautelar, postula o autor a sustação da eficácia dos artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 da Lei Orgânica do Município de Óbidos, alterada por Lei Municipal promulgada em 30.11.2015, alegando para isso a ocorrência de vício de iniciativa da lei que, segundo entende, diz respeito à tema que é privativo do chefe do executivo, nos termos do artigo 105, II, alíneas “b” e “e” da Constituição do Estado do Pará e do artigo 61, § 1º, II, alínea “c”, da Constituição Federal

Como sabido, o deferimento de medida liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade pressupõe a existência de dois requisitos, a saber, a existência da verossimilhança do direito alegado, bem como o perigo de demora. Este último requisito corresponde à existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não se obtenha provimento judicial que suste, de imediato, os efeitos da norma impugnada.

Dessa maneira, para que tal pleito seja atendido, faz-se necessário apurar-se, no caso, se estão presentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar – o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Ocorre que, conforme a orientação emanada do Pretório Excelso, o transcurso de lapso temporal, desde o início da vigência da norma cuja constitucionalidade é questionada, constitui indício relevante da inexistência do requisito do dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar o indeferimento da medida liminar perseguida. Nesse sentido, cito as decisões monocráticas proferidas pelo Min. Luis Roberto Barroso na apreciação das ADI ́s nº 5.510, de 03.10.2016 e nº 5.578, de 16/11/2016, que assim restou ementada:

PROCESSO CONSTITUCIONAL. ADI. PRESSUPOSTOS PARA DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS EM VIGOR HÁ MAIS DE 6 ANOS. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. PRECEDENTES. 1. Os dispositivos primeiramente impugnados pertencem à Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, do Estado do Paraná, e a presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada apenas este ano, após quase seis anos de vigência da lei. Ademais, a Lei Complementar nº 92, do mesmo Estado, e que poderia ser repristinada, é de 05.07.2002. Nestas circunstâncias, os argumentos apresentados pela requerente não se prestam a justificar o deferimento de medida cautelar, por ausência do periculum in mora, consoante jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. Liminar indeferida

(MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.510 PARANÁ. RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA EM VIGOR HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA.

1. Dispositivos impugnados que se encontravam em vigor há mais de vinte anos quando do ajuizamento da ação. Não configuração do perigo na demora, requisito imprescindível ao deferimento de medida cautelar. Precedentes: ADI 2333 MC e 1935 MC, rel. Min. Marco Aurélio.

2. Liminar indeferida.

(AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.578. SÃO PAULO. RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO)

No caso em tela, constata-se que os dispositivos impugnados estão em vigor há mais de 5 (cinco) anos, posto que vigoram desde o ano de 2015, sendo que a presente ação foi proposta em 28.11.2019, de tal sorte que, se foi possível aguardar período tão longo (mais de quatro anos) para o seu ajuizamento, é porque não há perigo na demora que torne imprescindível o deferimento cautelar.

Ausente um dos requisitos, a concessão da medida liminar fica inviabilizada.

Nesse sentido, vejo salutar por ora manter incólume os dispositivos ora impugnados até o julgamento do mérito da presente ação de inconstitucionalidade.

Com estes fundamentos,
INDEFIRO
o pedido da medida cautelar requerido
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/12/2020